Tribunal: TJES
Processo: 5013721-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013721-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - ASTREINTES – IMPUGNAÇÃO DO VALOR – REJEIÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando,
conjuntamente,

(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
o que não restou evidenciado no caso vertente.

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a função das astreintes é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.

3. Acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori

do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 48771781 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5019673-53.2023.8.08.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS, sob pena de multa diária equivalente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id 9966549), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. Alega, para tanto, (a) que, a teor da Súmula nº. 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigibilidade da multa está condicionada à intimação pessoal do devedor; (b) a necessidade de um prazo razoável para cumprimento da obrigação, sugerindo 30 dias, dado o caráter mensal dos descontos e os trâmites administrativos envolvidos; (c) que o valor da multa se apresenta elevado, afirmando que sua manutenção caracterizaria enriquecimento sem causa da parte autora.

Pela decisão interlocutória id 10612729, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 12 de Março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013721-95.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 48771781 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº 5019673-53.2023.8.08.0012, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada LUCIENE RODRIGUES DOS SANTOS, sob pena de multa diária equivalente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões recursais (id 9966549), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. Alega, para tanto, (a) que, a teor da Súmula nº. 410 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigibilidade da multa está condicionada à intimação pessoal do devedor; (b) a necessidade de um prazo razoável para cumprimento da obrigação, sugerindo 30 dias, dado o caráter mensal dos descontos e os trâmites administrativos envolvidos; (c) que o valor da multa se apresenta elevado, afirmando que sua manutenção caracterizaria enriquecimento sem causa da parte autora.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário.

O Juízo
a

quo
, à luz das provas apresentadas, concluiu pela plausibilidade das alegações autorais e pelo risco de dano à parte acaso mantidos os descontos nos respectivos proventos de aposentadoria, razão pela qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão das cobranças.

Por sua vez, o Agravante não apresenta, em suas razões recursais, nenhum argumento contrário às razões que lastrearam a formação do convencimento do douto magistrado
a quo

sobre a ilegalidade da contratação bem como das cobranças realizadas no benefício previdenciário.

Limita-se o Agravante a impugnar as medidas impostas pelo douto magistrado para o cumprimento da tutela de urgência deferida.

Sobre a alegada excessividade das
astreintes
, não vislumbro a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento não se revela elevado, sobretudo considerando o porte econômico do Agravante.

Ademais, há de considerar que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumpri-la, ainda que irresignada com a decisão. Por tal razão, o valor arbitrado não pode ser irrisório ao ponto que a parte obrigada considere mais vantajoso descumprir a ordem judicial.

Tampouco se afigura justificável a pretensão de redução da multa diária, que sequer incidiu, a um patamar que a parte considere “razoável”, a fim de que possa deliberar se lhe é conveniente, ou não, descumprir a ordem judicial e arcar com o valor fixado, em verdadeiro desprestígio à autoridade do Poder Judiciário.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que “
a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
” (REsp n. 1.474.665/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017. - Tema 98)

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori
do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e punitiva e, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (AgInt no AREsp n. 2.281.688/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

No que concerne ao prazo fixado para cumprimento da ordem judicial, entendo que o prazo de 5 (cinco) dias revela-se razoável para que o Agravante adote as diligências que a si incumbem para providenciar a suspensão dos descontos nos proventos da Agravada.

A eventual possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos nos proventos da Agravada, acaso tenha sido ultrapassado o prazo para o processamento da informação no sistema do órgão pagador deverá ser submetida diretamente ao Juízo de origem, para avaliação de eventual incidência, ou não da multa processual em caso de descumprimento da ordem judicial.

Com efeito, sequer há notícia sobre a tempestividade da suspensão dos descontos, de modo que as alegações sobre a eventual não passam de mera conjectura.

Por fim, a alegação sobre a necessidade de intimação pessoal para incidência da multa é matéria a ser aferida após a realização da comunicação judicial do
decisum
, não estando afeta às questões apreciadas na decisão impugnada.

Assim, por não ter o Agravante apresentado fundamentos hábeis a infirmar a decisão liminar proferida, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)